Tribunal: TJSP
Processo: 2280790-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2003 a 2006 e 2010 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Ilegitimidade de parte reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.